Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no artigo 150, §1o, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: estabelecer se a absolvição fundamentada no princípio do in dubio pro reo deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada por diversos documentos, laudos periciais e registros audiovisuais, comprovando a invasão da sede da APROSOJA por grupo de manifestantes.
4. A autoria do réu não restou comprovada de forma inequívoca, pois não há elementos suficientes que vinculem diretamente o acusado ao planejamento e execução da invasão.
5. O princípio do in dubio pro reo impõe que, na ausência de provas concretas sobre a participação do réu no delito, deve prevalecer a presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 150, §1o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.